Tribunal: STF
Processo: AP 1045
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 3/5/18, ao julgar questão de ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a competência da Suprema Corte para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública em questão.



    Assentou ainda que, no caso de inaplicabilidade da regra constitucional da prerrogativa de foro, os processos devam ser remetidos ao juízo de primeira instância competente.



    Na espécie, a Vice-Procurador-Geral da República Lindôra Maria Araújo, esclareceu o seguinte:



    “No caso sob análise, os fatos típicos foram cometidos antes mesmo da diplomação do representado, durante sua atuação como acionista e administrador da Interquímica S.A., exercendo atos de gestão relacionados a estas funções. 



    Nota-se, assim, que eventuais ilícitos sub examine não estão abrangidos pelo período do exercício de mandato eletivo federal do representado, nem estão ligados às atividades de congressista, ou seja, não há nexo de causalidade entre a suposta ação delituosa e a legislatura. 



    Dissipada a competência do Supremo Tribunal Federal, o desate do processo e julgamento do delito em testilha compete à instância diversa, desaconselhando um juízo de valor prematuro em sede extraordinária, com supressão de instâncias. 



    Nesse sentido, traz-se à colação recente julgado que trata de situação análoga aos fatos postos à mesa neste expediente: 



    ‘EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTEO DE DEFESA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO. POSTERIOR RETOMADA DO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NESTE INQUÉRITO. 1. O acórdão adversado enfrentou expressamente e com fundamentação exaustiva a matéria relativa ao cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso ao resultado do procedimento de quebra de sigilo bancário 2. Após a publicação da decisão impugnada, o julgamento da questão de ordem na AP 937 foi retomado e nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas . 3. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 319 do Código Penal, e nos artigos 89 e 92 a Lei nº 8.666/93, teriam sido praticadas pelo acusado quando este era Secretário de Estado de Esporte e Juventude no Maranhão. Declínio de competência para uma das varas criminais da comarca de São Luis/MA. 4. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento, nesta data, dos segundos embargos de declaração opostos nestes autos.‘ 



    A espécie, portanto, não sugere a intervenção da Procuradoria-Geral da República, cuja atuação, nos termos do artigo 46, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 75/1993, e do que veio a ser esculpido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às infrações penais cometidas pelos agentes referidos no artigo 102, inciso I, alínea "b", da Constituição da República, durante o exercício do cargo e que estejam relacionadas com as funções desempenhadas, em consonância com já citada tese alcançada ao final do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937. 



    Diante do exposto, o Ministério Público Federal, pela Vice-Procuradora-Geral da República, requer o retorno dos autos à Comarca de Carmópolis/SE, para o regular prosseguimento do feito”.



    Como se observa, trata-se de fatos típicos que teriam sido praticados antes da diplomação do representado e que não guardam nenhuma relação com o exercício do mandato parlamentar, razão por que, diante da inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro, determino o retorno do feito à origem (Comarca de Carmópolis/SE), para prosseguimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente